Tribunal: TJSP
Processo: 1030170-05.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxas de juros mensal de 22% e anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC, ante o valor reduzido da causa. Exercício regular do direito de ação. Expedição de ofício requerida em contrarrazões indeferida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1030170-05.2018.8.26.0196; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxas de juros mensal de 22% e anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC, ante o valor reduzido da causa. Exercício regular do direito de ação. Expedição de ofício requerida em contrarrazões indeferida. Recurso provido.